Tribunal: TJES
Processo: 5005862-97.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005862-97.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ILSON BORGES
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005862-97.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILSON BORGES
APELADO: BANCO BMG SA
Advogado do(a) APELANTE: MAIRA LUIZA DOS SANTOS - ES21348-A
Advogado do(a) APELADO: SIGISFREDO HOEPERS - SC7478-A

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação interposto por
ILSON BORGES
em face da r. sentença de ID nº 2983871, proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “ação de indenização por danos morais” ajuizada em face de
BANCO BMG SA
julgou procedentes os pleitos exordiais para:
a)
declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes, condenando o Requerido a restituir ao autor, na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão;
b)
determinar que o Requerido se abstenha de efetuar descontos de consignação em folha de pagamento, imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa por desconto praticado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais);
c)
condenar o requerido a pagar ao autor, a título de danos morais, a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), e
d
)
condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários ao patrono do autor fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 2983876), afirma o apelante, em síntese, que:
(I
)
o valo fixado a título de danos morais (R$ 500,00) é irrisório, pois a má-fé e a falha na prestação do serviço por parte do apelado teriam lhe causado momentos de extrema dor, humilhação e sofrimento, fatos que extrapolam o mero dissabor;
(II)

“
n
otória é a falha do Apelado na prestação dos seus serviços, restando claramente configurada nos autos do processo a falta de segurança para com as informações e dados pessoais do autor, que acabou por fazê-lo mais uma das inúmeras vítimas da má-fé do réu, o que torna irrefutável a necessidade do dano material e moral sofrido”
;
(III)
“o
valor da indenização por dano moral deve ponderar a circunstâncias de cada caso, ficando ao prudente arbítrio do nobre julgador, devendo representar uma compensação ao apelante, por todo o sofrimento padecido e ao mesmo tempo uma reprimenda ao apelado pela ofensa a bem extrapatrimonial da vítima e para que não mais proceda dessa forma indevida”
;
(IV)
não existem valores a serem compensados, pois não ocorreu a efetiva disponibilização do valor do empréstimo em sua conta, e o requerido não colacionou aos autos qualquer prova de que os descontos efetuados decorrem de crédito ao qual o autor tenha aderido.

Contrarrazões apresentadas pelo banco apelado no ID nº 2983882, sustentando a manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento. Cumpra-se a determinação do artigo 934 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

______

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
ILSON BORGES
em face da r. sentença de ID nº 2983871, proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “ação de indenização por danos morais” ajuizada em face de
BANCO BMG SA
julgou procedentes os pleitos exordiais para:
a)
declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes, condenando o Requerido a restituir ao autor, na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão;
b)
determinar que o Requerido se abstenha de efetuar descontos de consignação em folha de pagamento, imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa por desconto praticado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais);
c)
condenar o requerido a pagar ao autor, a título de danos morais, a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), e
d
)
condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários ao patrono do autor fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 2983876), afirma o apelante, em síntese, que:
(I)
o valo fixado a título de danos morais (R$ 500,00) é irrisório, pois a má-fé e a falha na prestação do serviço por parte do apelado teriam lhe causado momentos de extrema dor, humilhação e sofrimento, fatos que extrapolam o mero dissabor;
(II)

“
n
otória é a falha do Apelado na prestação dos seus serviços, restando claramente configurada nos autos do processo a falta de segurança para com as informações e dados pessoais do autor, que acabou por fazê-lo mais uma das inúmeras vítimas da má-fé do réu, o que torna irrefutável a necessidade do dano material e moral sofrido”
;
(III)
“o
valor da indenização por dano moral deve ponderar a circunstâncias de cada caso, ficando ao prudente arbítrio do nobre julgador, devendo representar uma compensação ao apelante, por todo o sofrimento padecido e ao mesmo tempo uma reprimenda ao apelado pela ofensa a bem extrapatrimonial da vítima e para que não mais proceda dessa forma indevida”
;
(IV)
não existem valores a serem compensados, pois não ocorreu a efetiva disponibilização do valor do empréstimo em sua conta, e o requerido não colacionou aos autos qualquer prova de que os descontos efetuados decorrem de crédito ao qual o autor tenha aderido.

Em breve síntese dos eventos pertinentes para a compreensão da matéria posta sob julgamento desta Colenda Câmara,
ILSON BORGES
ajuizou “ação de indenização por danos morais” em face do banco apelado, narrando que a instituição financeira vem realizando descontos em seu benefício previdenciário, a título de reserva de margem consignável (RMC), no valor de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos).

Todavia, sustentou o autor que jamais contratou cartão de crédito consignado junto ao requerido, tampouco solicitou saque de cartão. Aduziu que a reserva de margem foi inserida no benefício do autor em 02/2017, porém nunca esteve de posse de nenhum cartão de crédito do banco Requerido.

Com base nestes fundamentos, pleiteou a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Percorrido o regular trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida (ID 2983871), que julgou procedentes os pleitos exordiais, condenando o requerido à restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário, abatido o valor do empréstimo recebido pelo autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Postas estas premissas, verifica-se que a insurgência do apelante se cinge unicamente quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais e quanto à necessidade de abatimento do valor recebido a título de empréstimo.

E, neste contexto, saliento desde logo que o apelo não merece provimento, nos termos da fundamentação que passo a aduzir.

No que concerne à tese de que a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixada a título de danos morais não corresponde ao abalo vivenciado na situação concreta, pontue-se que o requerente fundamenta suas alegações com base na suposta ocorrência de fraude e má-fé do requerido, pois não teria contratado qualquer cartão de crédito consignado.

Contudo, o requerido comprovou a contratação por meio da juntada de cópia do instrumento contratual no ID nº 2983853, no qual é possível observar que a assinatura aposta pelo autor-contratante corresponde àquela que consta em seu documento pessoal acostado à exordial (ID 2983842), derruindo a alegação de que não fora contratado o cartão de crédito consignado.

Não se identifica no caderno processual indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

Considero, assim, que a situação sequer ensejou danos de ordem extrapatrimonial, eis que os descontos realizados pelo requerido se deram nos limites do que restou convencionado. Neste sentido, a jurisprudência pátria se orienta:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C. C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO AJUSTE E RECEBIMENTO DOS RESPECTIVOS VALORES. CONTRATO VÁLIDO E EFICAZ.
DANOS MATERIAL E MORAL INEXISTENTES
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Impõe-se a manutenção da sentença, pois os elementos dos autos evidenciam que autor firmou o contrato de empréstimo consignado e dele se beneficiou, elidindo a alegação de fraude na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste a responsabilidade da parte autora por seu pagamento. Recurso conhecido e não provido. (TJMS; AC 0802229-30.2019.8.12.0031; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Raslan; DJMS 01/04/2022; Pág. 55)

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA FEITA EM FAVOR DO AUTOR. ASSINATURA DO CONTRATO IDÊNTICA A DO DEMANDANTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PRECEDENTES DA 5ª CÂMARA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Este caso versa sobre empréstimo consignado tido por fraudulento (empréstimo consignado no valor de R$ 5.601,88. Cinco mil, seiscentos e um reais e oitenta e oito centavos. A ser pago em 60 parcelas mensais de R$ 182,70) em decorrência do qual o autor vem sofrendo descontos mensais em seus proventos de aposentadoria recebidos do INSS. 2. O autor alegou que não realizou o referido empréstimo, nem tampouco autorizou que terceiros o fizessem a justificar os descontos efetuados em seus proventos. Disse também que a quantia contratada nunca foi creditada em sua conta corrente (fls. 3). Edição nº 62/2022 Recife. PE, sexta-feira, 1 de abril de 2022 145 3. Em sua defesa, o banco demandado disse que o contrato objeto da lide foi regularmente contratado pela parte autora, tanto assim que o valor do empréstimo foi creditado na conta corrente do demandante. 4. As provas trazidas pelo banco/réu apontam para o fato de que o contrato de empréstimo bancário foi sim realizado pelo autor. A uma, porque a assinatura aposta no instrumento contratual (fls. 142/145) é bastante semelhante as do autor; a duas, porque o réu juntou documento comprobatório da transferência bancária do crédito objeto da contratação (fls. 150). 5. Conquanto o demandante tenha dito em réplica (fls. 153/155) que a assinatura aposta no contrato trazido aos autos não confere com a existente em seus documentos pessoais, o mesmo não nega que o valor do empréstimo tenha sido creditado em sua conta. Apenas diz que esse depósito, feito sem seu consentimento, não tem o condão de legitimar a contratação. 6. Contudo, a circunstância de o demandante não ter solicitado o imediato estorno dos valores depositados em sua conta corrente indica que houve aceitação tácita do contrato (ainda mais porque passou anos sem questionar nada), razão pela qual não há motivos para requerer em juízo a nulidade do contrato, sob pena de enriquecimento ilícito. 7. Portanto, a contratação do empréstimo foi feita pelo autor, não havendo que se falar em desconstituição do negócio jurídico, tampouco em restituição de indébito e indenização por danos morais. 8. Apelo do réu provido. Sentença reformada. Decisão unânime. (TJPE; Rec. 0000118-43.2017.8.17.1420; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Jovaldo Nunes Gomes; Julg. 09/03/2022; DJEPE 01/04/2022)

Nada obstante, como apenas o requerente apelou, a reforma da sentença primeva encontra óbice no princípio da
non reformatio in pejus
, motivo pelo qual deve ser mantido o valor arbitrado pelo magistrado de primeira instância a título de danos morais.

Já a alegação de que não ocorrera a disponibilização do crédito em conta, à disposição do requerente, melhor sorte não assiste ao apelante, pois no contrato consta de forma expressa, na cláusula 10.1, que o contratante autoriza a realização do saque de R$ 1.077,99, mediante débito no cardão de crédito consignado, havendo ainda solicitação de depósito do valor na conta corrente de titularidade do contratante (cláusula 10.3).

Além disso, o banco apelado comprova, às fls. 67/69 do ID nº 2983854, que realizou os depósitos dos valores contratados, mediante apresentação dos documentos de Transferência Eletrônica (TED).

Desse modo, ao que tudo indica, o produto questionado pelo autor foi contratado e utilizado de forma regular, razão pela qual revela-se descabida a alegação de que não há valores a serem abatidos do que será restituído pela instituição financeira.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

–
RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA
–

ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO
–
IMPROCEDENTE
–
DANO MORAL
–
MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO
–
ABATIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS
–
CABIMENTO
–

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Insurgência do apelante se cinge unicamente quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais e quanto à necessidade de abatimento do valor recebido a título de empréstimo.

2. No que concerne à tese de que a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixada a título de danos morais não corresponde ao abalo vivenciado na situação concreta, pontue-se que o requerente fundamenta suas alegações com base na suposta ocorrência de fraude e má-fé do requerido, pois não teria contratado qualquer cartão de crédito consignado.

3.
Contudo, o requerido comprovou a contratação por meio da juntada de cópia do instrumento contratual no ID nº 2983853, no qual é possível observar que a assinatura aposta pelo autor-contratante corresponde àquela que consta em seu documento pessoal acostado à exordial (ID 2983842), derruindo a alegação de que não fora contratado o cartão de crédito consignado. Não se identifica no caderno processual indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

4.
Considero, assim, que a situação sequer ensejou danos de ordem extrapatrimonial, eis que os descontos realizados pelo requerido se deram nos limites do que restou convencionado. Nada obstante, como apenas o requerente apelou, a reforma da sentença primeva encontra óbice no princípio da
non reformatio in pejus
, motivo pelo qual deve ser mantido o valor arbitrado pelo magistrado de primeira instância a título de danos morais.

5.
Já a alegação de que não ocorrera a disponibilização do crédito em conta, à disposição do requerente, melhor sorte não assiste ao apelante, pois no contrato consta de forma expressa, na cláusula 10.1, que o contratante autoriza a realização do saque de R$ 1.077,99, mediante débito no cardão de crédito consignado, havendo ainda solicitação de depósito do valor na conta corrente de titularidade do contratante (cláusula 10.3). Além disso, o banco apelado comprova, às fls. 67/69 do ID nº 2983854, que realizou os depósitos dos valores contratados, mediante apresentação dos documentos de Transferência Eletrônica (TED).

6
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.